Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL. PARTILHA. REQUERIMENTO COMUM. DIVISÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, os litigantes postulam a partilha de imóvel adquirido pelo casal, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, em período anterior a constância do casamento.
2. Em que pese a propriedade do imóvel ter sido registrada em data anterior ao casamento, é incontroverso que o bem foi adquirido conjuntamente pelo casal ao passo que ambos concordaram e pleitearam a sua partilha.
3. Além disso, embora inexistente pedido de reconhecimento da união estável constituiria rigor excessivo indeferir a partilha por ambos requerida, incorrendo em benefício ilegítimo para o autor bem como na necessidade de que as partes proponham outra ação para resolver essa questão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.